Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. CITAÇÃO ENDEREÇO. MUDANÇA. ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.

1 - Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a parte autora pede a condenação da ré a valor constante de duplicata mercantil juntada aos autos. A carta de citação foi encaminhada a endereço desatualizado da ré e recebido por terceiro alheio à empresa. A alteração de endereço foi registrada meses antes perante a junta comercial.

2 - Em que pese o § 2o do art. 248 do CPC considere válida a citação da pessoa jurídica quando entregue a preposto seu e a jurisprudência adote a teoria da aparência ao reconhecer a validade quando a entrega se dá a pessoa não revestida dos poderes de representação, não se aplica a teoria e considera-se nula a comunicação quando remetida a endereço errado.
3 - Recurso provido.